Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745606-04.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 66710167) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator